Tribunal: TJSP
Processo: 1017546-80.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e utilização de cartão de crédito - regularidade da negativação – dano moral indevido - ação improcedente - litigância de má-fé

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e utilização de cartão de crédito - regularidade da negativação – dano moral indevido - ação improcedente - litigância de má-fé caracterizada – recurso improvido, com multa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017546-80.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LAIS OLIVEIRA
RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017546-80.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 36640
APEL.No: 1017546-80.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE : LAIS OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS
APDO : BANCO BRADESCARD S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu
ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes
documentos juntados com a contestação que bem comprovam a
contratação e utilização de cartão de crédito - regularidade da
negativação
dano moral indevido - ação improcedente -
litigância de má-fé caracterizada recurso improvido, com multa.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada LAIS OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS contra BANCO
BRADESCARD (BANCO IBI) S/A, sustentando a autora que foi
surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros de
inadimplentes pelo valor de R$526,88 referente ao contrato n.
5140870569810000, mas que desconhece a origem de referido
apontamento, pelo que requereu a procedência da ação para
declarar a inexistência da dívida, bem como reparação por
danos morais estimados em R$40.000,00. Citado, o banco réu
apresentou contestação alegando que houve regular contratação
do cartão de crédito C&A MC Internacional n.
5140.8705.6981.0027
em
24.11.2013,
deixando
faturas
em
aberto, sendo legítima a negativação.
2. A r. sentença de fls. 124/126 julgou
improcedente a ação por entender a Magistrada “a quo”
comprovada a origem da dívida, condenando a autora em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
3.
Irresignada,
recorreu
a
autora
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017546-80.2019.8.26.0068 -Voto no
3
128/135) alegando que em momento algum negou a relação
negocial entre as partes, ausente a comprovação do valor de
R$526,88 que ensejou a negativação em 13.07.2015, ressaltando
que os documentos juntados com a contestação são unilaterais
e nada comprovam, especialmente quanto aos encargos e
evolução do débito. O cerne da causa de pedir consiste na
inclusão unilateral do nome da autora nos cadastros
restritivos sem que lhe fosse oportunizado o benefício da
dúvida, prática abusiva, pelo que pleiteou a reforma da
sentença com total procedência dos pedidos.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. As alegações iniciais se mostram como
verdadeira aventura jurídica, trazendo o inconformismo da
autora em ter tido seu nome inscrito junto aos órgãos de
proteção ao crédito por dívida no valor de R$526,88 referente
ao contrato n. 5140870569810000 que alega desconhecer a
origem.
6. Ocorre que os documentos juntados pelo réu
apelado bem comprovam a contratação do cartão de crédito C&A
MC
Internacional
n.
5140.8705.6981.0027
em
24.11.2013,
inclusive com proposta devidamente assinada pela autora (fls.
66/68) e extratos (fls. 72/89) que bem demonstram a evolução
do débito pela regular utilização do cartão ao longo do
tempo.
7. Outrossim, observa-se que a sentença está
em absoluta consonância com entendimentos recentes desta C.
Câmara, anotando-se que a improcedência da ação está embasada
na robusta prova documental produzida pelo banco réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017546-80.2019.8.26.0068 -Voto no
4
inclusive bem observando que o endereço e nome do empregador
da autora utilizados no preenchimento da proposta conferem
com os documentos juntados na inicial: “A autora alega que
desconhece a dívida que resultou em sua negativação e que não
firmou contrato com o requerido, porém, às fls.72/89, o réu
junta várias faturas do cartão de crédito em nome da autora.
Ademais, o requerido juntou aos autos o regulamento de
utilização dos cartões emitidos pelo mesmo, sendo certo que a
autora estava ciente das obrigações que lhe incumbiam (fls.
90/111). Igualmente, o réu acosta aos autos a proposta de
adesão ao cartão, bem como ao seguro, com a suposta
assinatura da autora (fls. 66/68). Contudo, o endereço que
consta na proposta de adesão (fls. 66), bem como nas
certidões de negativação (fls. 25/26 e 69/70) são compatíveis
com o endereço de residência da autora, conforme consta na
inicial. Ainda, na proposta de adesão às fls.66 consta que a
requerente trabalhava na empresa “CONECTA SERVIÇOS POSTAIS
LTDA ME”, no ano de 2013. Dito isso, verificando sua carteira
de trabalho, às fls.16, observo que, de fato, a autora estava
registrada na referida empresa no ano de 2013. Logo, cumpre
ressaltar que, certamente, a autora passou tal informação ao
banco réu no momento da adesão.”
8. Realmente, cumpre anotar que a documentação
juntada com a defesa bem demonstrou a absoluta falta de
veracidade das alegações iniciais, pelo que inclusive é caso
de reconhecer a litigância de má-fé da autora, com a conduta
enquadrada nos incisos dos art. 81 do CPC/15.
9. O que se verifica no presente feito e
muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder
Judiciário se caracteriza como verdadeira aventura jurídica
com nítida intenção de enriquecimento ilícito, situação bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017546-80.2019.8.26.0068 -Voto no
5
diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente.
10. E o Judiciário não pode ser conivente com
o ajuizamento de ações com pretensões totalmente contrárias a
realidade fática das partes, que mais parecem fundadas nos
ditados populares do “jogar verde para colher maduro” ou “se
colar,... colou!”, sendo evidentes os prejuízos à prestação
jurisdicional daqueles que realmente necessitam se socorrer
do Poder Judiciário, bem como também da parte “ex adversa”,
que tem de arcar com o ônus de comprovar a contratação de
duvidosa controvérsia.
11. Ante exposto, mostrando-se evidente a má-
fé processual praticada pela parte, deve ela ser
responsabilizada pelo pagamento de multa processual, aqui
fixada em 1% sobre o valor da causa com base no art. 81 do
CPC/15, anotando-se que o benefício da gratuidade não abrange
a penalidade processual.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso, com multa por litigância de má-fé.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js